Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718490-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE FERNANDES CAMPOS AGRAVADO: ANECOM - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PETRA CONSTRUTORA EIRELI, GENEVAL RIBEIRO DE SENA, MARIA RAIMUNDA ARAUJO DE SENA D E C I S Ã O Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator